Tribunal: TJPA
Processo: 0003503-83.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003503-83.2014.8.14.0095

APELANTE: TAINARA ASSUNCAO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO CESAR SALDANHA CEI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. NOVA PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO IV C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De fato, algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 foram valoradas negativamente sem a fundamentação idônea, utilizando-se o julgador de fatores inerentes ao tipo penal. Sendo assim, cabível o decote da valoração negativa da conduta social do agente e das consequências do crime, com fixação da nova pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Recurso parcialmente provido.

2. Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 04 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso IV c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia em 10.10.2014 e a data da publicação da sentença em 08.05.2019, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade da acusada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, declarando extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos seis dias de janeiro aos treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TAINARA ASSUNÇÃO DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, em 08.05.2019 (Num. 8424317 - Pág. 7/Num. 8424318 - Pág. 2), nos autos da Ação Penal nº 0003503-83.2014.8.14.0095 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenada pelo crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do CP/40, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (Num. 8424322 - Pág. 3/17), a defesa impugna somente o mérito da sentença, pleiteando a reforma da pena, com fixação desta no mínimo legal, com decote das circunstâncias judiciais negativas. Sustenta seu pleito ainda na insignificância da conduta e ainda na teoria da coculpabilidade.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8424322 - Pág. 21, requerendo o parcial provimento do recurso, com decote da valoração negativa da conduta social da acusada e, assim, redução da pena cominada.

Autos migrados ao sistema PJE em 13.06.2021 (Num. 8424323 - Pág. 8).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10878767 - Pág. 7.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 -

Do pleito de redução da pena cominada ao crime

A defesa requer a reforma da sentença no que diz respeito à dosimetria penal, alegando que a pena cominada se mostrou desproporcional ao delito. Utiliza-se como argumento para tanto das teses de insignificância e ainda da coculpabilidade. Em relação a estes dois argumentos, entendo que o pleito não se sustenta.

Isso porque a eventual insignificância da conduta não implicaria a redução da pena correspondente ao crime, mas sim o afastamento da natureza criminosa da conduta, haja vista que gera a atipicidade material do fato. Nesse sentido, leciona a doutrina de Rogério Greco:

Analisando em sede de tipicidade material, abrangida pelo conceito de tipicidade conglobante, tem a finalidade de afastar do âmbito do Direito Penal aqueles fatos que, à primeira vista, estariam compreendidos pela figura típica, mas que, dada a sua pouca ou nenhuma importância, não podem merecer a atenção do ramo mais radical do ordenamento jurídico. Os fatos praticados sob o manto da insignificância são reconhecidos como de
bagatela.

O princípio da insignificância baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, ausente dano juridicamente relevante. [...] (2017, p. 06).

Ocorre que, para sua incidência, embora decorra de construção doutrinária, o princípio da insignificância demanda o preenchimento de uma série de requisitos reconhecidos pela jurisprudência, como forma de objetivar sua aplicação, impedindo casuísmos. Nesse sentido, já decidiu o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DE PEÇA DE VESTUÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VITIMA SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A DESPEITO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIALMENTE ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISIUM QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE POR RECONHECIDA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

.
2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).

[...]

(STF - RHC: 198175 SC 0277309-61.2020.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2022)

Embora recentemente o STF tenha revisto teu entendimento, então pacificado, no sentido de que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante de reiteração delitiva do acusado (o que tornou o tema novamente controverso), entendo que o entendimento anterior melhor se adequa à compreensão do tema, uma vez que um dos requisitos para aplicação do princípio é a ausência de periculosidade social e esta resta afastada diante de agente com extensa lista de maus antecedentes criminais. A atual controvérsia é ilustrada pelas seguintes ementas:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 188494 SP 0097879-20.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC: 208495 MG 0063937-60.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/04/2022)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido.
1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).
2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 205910 SE 0125708-71.2021.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022)

(Grifei)

Como se observa da certidão de antecedentes criminais de Num. 8424307 – Pág. 15/Num. 8424308 – Pág. 01, a acusada ostenta uma pluralidade de condenações definitivas contra si, estando em curso execução penal sob o nº 0002943-44.2014.8.14.0093, logo, ainda que se pudesse argumentar que o objeto do furto seja objeto de valor (aparelho de DVD marca Philco), a reiteração delitiva da acusada, contumaz em praticar furtos da mesma natureza, não permite que se entenda a conduta ora apurada como insignificante, considerando o total desprezo pelo ordenamento jurídico e suas regras.

No que diz respeito à atenuação da pena por força da teoria da coculpabilidade, a jurisprudência dos tribunais superiores tem rechaçado sua aplicabilidade, defendendo seu não acolhimento pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ademais,
in casu,
não foram produzidos quaisquer elementos probatórios a atestar a origem político-social da criminalidade da acusada, de modo que não há como atenuar a pena aplicada com base em tal fundamento por força de eventual omissão estatal. Nesse sentido, também já se manifestou o STJ, assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA AOS FILHOS DAS VÍTIMAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ELEMENTO QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A majoração da pena-base decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime foi suficientemente fundamentada à vista de dados concretos, porquanto foram declinados elementos que emprestaram à conduta do Recorrente especial reprovabilidade - coação psicológica sofrida pelas vítimas e ameaça dirigida aos filhos delas -, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Desse modo, a exasperação da reprimenda foi devidamente justificada no citado vetor, que se afastou do normal à espécie.
2. A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a teor do comando normativo contido na Súmula n.º 443/STJ, a presença de mais de uma majorante no crime, ou a gravidade que é inerente a ele, não é causa obrigatória de exasperação da punição em fração acima da mínima prevista, exceto quando o magistrado, no caso concreto, constate a existência de motivos idôneos que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. 4. Na espécie, contudo, o Magistrado primevo, na terceira fase da dosimetria, no que foi corroborado pelo Tribunal de origem, fixou a fração mínima - 1/3 (um terço) - para a exasperação da reprimenda por força das majorantes previstas nos incisos I, II e Vdo § 2.º do art. 157 do Código Penal. 5. A pretensão de afastar a incidência das qualificadoras antes mencionadas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse incabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1770619 PE 2018/0260741-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. In casu, o magistrado sentenciante indeferiu o pedido de exame toxicológico ao concluir pela inexistência de qualquer elemento indiciativo de que o recorrente fosse usuário de drogas. 3. Não há que se falar em confissão, isso porque consta dos autos que o recorrente, em nenhum momento, reconheceu que praticara o delito.
4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013. 5. Também não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto, como bem destacado no acórdão recorrido à e-STJ fl. 563, "o apelante possui um extenso histórico de crimes, sendo reincidente em delitos contra o patrimônio, incluindo receptação, furto qualificado e furto simples". 6. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

(Grifei)

Portanto, refuto a atenuação pleiteada pela defesa sob tais fundamentos (princípio da insignificância e teoria da coculpabilidade), para atenuar a pena aplicada. Todavia, no que diz respeito à fundamentação inidônea para exasperar a pena-base, entendo que lhe assiste razão, uma vez que o juízo de origem valorou negativamente a conduta social da acusada e ainda as consequências do crime. Em relação à primeira circunstância judicial, não vislumbro nos autos elementos aptos a permitir uma justa avaliação da conduta social da ré, devendo ser mantida neutra. Em relação à segunda, a subtração do aparelho de DVD player não expressa perda patrimonial além daquela já inerente à reprovabilidade inerente ao tipo penal, devendo também ser mantida neutra. Portanto, a única circunstância judicial validamente negativada pelo julgador foi a dos antecedentes da agente, diante da multirreincidência.

Sendo assim, fixo a nova pena-base para o crime em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em 2ª fase de dosimetria penal, utilizo uma das várias condenações definitivas da acusada para agravar a pena em 1/6, fixando como nova pena provisória a de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva diante da ausência de majorantes ou minorantes a incidirem na hipótese.

À luz da nova pena aplicada e por uma questão de instrumentalidade processual, percebo que a ela será aplicado o prazo prescricional do art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40, tão logo haja o trânsito em julgado da presente decisão para a acusação. Sendo assim, desde já, em havendo o trânsito em julgado mencionado, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa do delito, uma vez que a denúncia foi recebida em 10.10.2014 (Num. 8424309 – Pág. 1) e a sentença condenatória somente foi publicada em 08.05.2019 (Num. 8424317 - Pág. 7/Num. 8424318 - Pág. 2), mais de 04 (quatro) anos depois, consumando o referido prazo prescricional (por se tratar de matéria de ordem pública) e, consequentemente, a extinção da punibilidade da acusada, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena-base, com decote da valoração negativa da conduta social da ré e das consequências do crime, fixando a nova pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, reconhecendo, em havendo o trânsito em julgado para a acusação,

a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade da acusada, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023